Tribunal: TJSP
Processo: 1522025-74.2023.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Freddy Lourenço Ruiz Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo Majorado, Extorsão, Associação e Desacato (artigo 157, parágrafo 2o, inciso II, e parágrafo 2o-A, inciso I, por duas vezes, na forma do artigo 70; do artigo 158, parágrafos 1o e 3o; do artigo 288, parágrafo único, todos c.c. artigo 29, caput; e do artigo 331, todos do Código Penal). Sentença Condenatória. Materialidade e autorias delitivas sobejamente comprovadas.

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Roubo Majorado, Extorsão, Associação e Desacato (artigo 157, parágrafo 2o, inciso II, e parágrafo 2o-A, inciso I, por duas vezes, na forma do artigo 70; do artigo 158, parágrafos 1o e 3o; do artigo 288, parágrafo único, todos c.c. artigo 29, caput; e do artigo 331, todos do Código Penal). Sentença Condenatória. Materialidade e autorias delitivas sobejamente comprovadas. Credibilidade do relato da vítima e das testemunhas. Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório. Condenação mantida. Dosimetria. Pena-base. Maus antecedentes ostentados pelo réu Nicolas que impõem a exasperação da pena-base. Mantido o reconhecimento de uma das causas de aumento aplicadas ao crime de roubo como circunstâncias judicial negativa. Afastado os maus antecedentes reconhecidos para a ré Nair em relação ao crime de desacato. Réus reincidentes específicos. Causas de aumento devidamente reconhecidas. Crimes praticados em concurso material. Regime fechado mantido. Recurso parcialmente provido.